Tribunal: TJES
Processo: 5016190-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Multa de 10%; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016190-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO

AGRAVADO: ARLINDO BAYERL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE FORMAL EM SUBSTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de irregularidade formal e fixou honorários sucumbenciais de forma genérica entre as partes, sem atender ao proveito econômico efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a irregularidade no substabelecimento com assinatura digitalizada e a possibilidade de sua sanação; (ii) adequar a fixação dos honorários sucumbenciais ao proveito econômico obtido por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura digitalizada no substabelecimento, sem elementos que comprovem sua autenticidade, configura irregularidade formal que deve ser sanada antes de eventual reconhecimento de ilegitimidade ativa, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A correção da representação processual deve ser oportunizada, mediante apresentação do substabelecimento original ou manifestação do advogado substabelecente confirmando o teor do documento.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido por cada parte, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sendo devido 10% sobre o valor devido ao exequente e, ao advogado da parte adversa, sobre a diferença reconhecida em favor do executado.

6. A ausência de elementos que caracterizem má-fé por parte do exequente na fase de execução impede a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade formal em substabelecimento com assinatura digitalizada deve ser oportunamente sanada antes de eventuais sanções processuais. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte, de forma proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 102, e 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016190-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CANDIDO LOUZADA DA SILVA - ES11925, GILIO TUAO LORENCINI - ES27696
AGRAVADO: ARLINDO BAYERL, CLAUDIOMAR BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, que nos autos do cumprimento de sentença inaugurado pelo ora agravado, acolheu em parte a impugnação, determinando à parte exequente a apresentação de novo cálculo, observando os parâmetros fixados.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
vício de representação da exequente, já que o substabelecimento apresentado (Id. 15630877) contém assinatura digitalizada do antigo causídico;
b)
necessidade de reabertura de prazo para pagamento voluntário, considerando as significativas alterações nos parâmetros do cálculo;
c)
adequada definição acerca dos ônus sucumbenciais da fase executiva;
d)
condenação do exequente por litigância de má-fé.

Restou deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte. Explico.

Trata-se na origem de ação que tramitou, em fase de conhecimento, em autos físicos sob n. 0000893-35.2014.8.08.0023, com patrocínio da parte exequente pelo Dr. Claudiomar Barbosa.

O cumprimento de sentença, por sua vez, foi inaugurado sob forma eletrônica, cadastrado sob n. 5000436-34.2022.8.08.0023, com patrocínio da Dra. Aline Alemonger Cristo Lopes, acompanhado de substabelecimento com assinatura digitalizada do Dr. Claudiomar (Id. 15630877).

Como não houve realização nos autos eletrônicos originários de qualquer ato processual do advogado substabelecente, tão somente da advogada substabelecida, cujo instrumento constou assinatura digitalizada, entendo pertinentes as ponderações do agravante, eis que não se mostra possível confirmar a autenticidade do referido documento, à luz da jurisprudência assente do c. STJ e deste TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO TÉCNICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASSINATURA DIGITAL RECURSO APÓCRIFO EXCESSO DE FORMALISMO NÃO OCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, a assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. [...] (TJ-ES - AGT: 00030312620178080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ASSINADO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.CADEIA DE SUBSTABELECIMENTOS. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA.SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2076286 ES 2022/0050307-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Ocorre que inequivocamente o vício em questão comporta sanação, de modo que antes do reconhecimento da ilegitimidade ativa ou de extinção do feito por irregularidade de representação, deve ser conferida a possibilidade à parte exequente de sanar o vício, apresentando o substabelecimento original ou manifestação do substabelecendo confirmando o teor do aludido documento.

Além disso, entendo merecer sutil reforma a decisão quanto aos honorários sucumbenciais fixados, eis que fixados indevidamente para “
condenar as partes ao pagamento de honorários aos seus respectivos advogados, no importe de 10%, a ser apurado sobre o montante executado a maior”
.

Assim, considerando que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, reputo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico de cada uma das partes, considerado para o exequente o valor efetivamente devido, e para o executado, a diferença entre o valor executado e o que restou definido como devido.

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto aos demais aspectos da irresignação.

O pedido de reabertura de prazo para pagamento voluntário se mostra razoável além de não possuir qualquer previsão legal, sobretudo à luz do disposto no art. 523 do CPC, não tendo havido pagamento voluntário nem mesmo do valor que entendia o executado ser o correto.

Tampouco há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que, na esteira da conclusão do magistrado de origem, não restou comprovada a má-fé ou conduta ardilosa da parte adversa no sentido de perseguir dolosamente valores que sabia serem indevidos, afinal, erro de cálculo, por si só, não constitui elemento suficiente para a condenação por litigância de má-fé.

Nesse sentido, tal como consignado na decisão antecipatória, merece acolhida a irresignação da parte agravante tão somente acerca da irregularidade formal na representação do Sr. Claudiomar Barbosa, que, entretanto, comporta sanação a ser oportunizada pelo magistrado “a quo”, bem como quanto aos honorários sucumbenciais.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão a fim de reconhecer a existência de irregularidade formal no substabelecimento com assinatura digitalizada do Dr. Claudiomar Barbosa, devendo o magistrado de origem oportunizar a sanação do vício, mediante apresentação de novo substabelecimento ou manifestação do Dr. Claudiomar confirmando o teor do referido substabelecimento, bem como para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico de cada parte..

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.